Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711825-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 70235709) da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0706583-08.2025.8.07.0003 - id. 227764280) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos consignados em folha e em conta-corrente, sob o fundamento de a mera oferta de um plano de pagamento na inicial é insuficiente para a suspensão dos descontos. Pretende, em suma, a concessão da tutela de urgência para suspensão e limitação dos descontos, ao patamar de 30% da remuneração líquida, de empréstimos em folha de pagamento e em conta corrente, porque sua renda está comprometida em mais de 50%, não lhe restando dinheiro suficiente para prover sua subsistência e de sua família. Aponta risco de dano na continuidade dos descontos que comprometem a sua subsistência. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, após a audiência, fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em conta-corrente efetuado mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ademais, os descontos em conta-corrente (id. 70235713) somam R$ 532,00, com o valor líquido remanescente de R$ 2.478,86 do salário, considerando o contracheque de dezembro de 2024 (id. 70235711), que indica remuneração bruta de R$ 5.487,81, sendo o valor líquido de R$ 3.010,86. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator